Tribunal: STF
Processo: Rcl 59974
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	BRQ Soluções em Informática S.A. alega ter o Tribunal Regional Federal da 3ª Região  desrespeitado, no Processo n. 0004082-41.2013.4.03.6130, o julgamento proferido, sob a sistemática da repercussão geral,  do RE 1.072.485 (Tema 985).

Afirma controverter-se, nos autos de origem, acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre férias gozadas. Ressalta encontrar-se pendente de julgamento, no RE 1.072.485, embargos de declaração voltados à definição da eficácia temporal do julgamento de mérito do aludido precedente, em que o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.

Enfatiza que a decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos aclaratórios terá impacto direto sobre sua situação jurídica, uma vez que, firmada a eficácia prospectiva (“ex nunc”) da tese de repercussão geral,  esta não incidirá sobre a controvérsia de origem. Aponta, nesse contexto, a semelhança entre as questões jurídicas enfrentadas no precedente representativo e no caso concreto subjacente a esta reclamação.

Alega erronia do Tribunal reclamado no enquadramento do caso concreto ao Tema 1.100, em que assentada a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada, que negou seguimento a seu recurso extraordinário com base no Tema 1.100, e o sobrestamento do processo de origem até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485 (Tema 985).

2. É o relatório. Decido.

Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Põe-se em enfoque, nesta reclamação, sobre a conveniência da suspensão de processo em que se controverte a respeito da legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre férias gozadas, haja vista a pendência de julgamento de embargos declaratórios que objetivam a modulação de efeitos do acórdão de mérito do RE 1.072.485 que reconheceu a constitucionalidade da incidência do tributo sobre o terço constitucional de férias.

Verifico, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, que se iniciou o julgamento virtual do mencionado recurso, tendo sido interrompido por pedido de destaque para julgamento presencial. Naquela oportunidade, cinco ministros votaram pelo acolhimento parcial dos embargos, a fim de emprestar efeitos “ex nunc” ao acórdão de mérito do Tema 985, em virtude da alteração de jurisprudência dominante no âmbito dessa Casa.

A se confirmar esse cenário, situações jurídicas constituídas antes do julgamento de mérito do RE 1.072.485, como a ora em exame, estariam ressalvadas do novel entendimento.

Não por outra razão, o Ministro André Mendonça determinou, no âmbito do RE 1.072.485, a suspensão da tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos em tela.

Lado outro, em que pese não serem idênticos os temas discutidos no paradigma e no caso concreto em apreço, existe clara imbricação entre as questões jurídicas discutidas em um e outro. Reproduzo, como expressivo desse entendimento, o seguinte acórdão firmado na Segunda Turma:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A CARGO DO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. TEMAS 20 E 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Inaplicabilidade do art. 988, § 5º, I, do CPC, por inexistência de coisa julgada no momento do ajuizamento da reclamação. 
II – A tese fixada no Tema 20 da Repercussão Geral tem amplo âmbito de abrangência. 
III – Apesar de o Tema 985 da Repercussão Geral referir-se à natureza jurídica do terço de férias, e não das férias em si, é recomendável, no presente caso, que se aguarde o julgamento do referido tema, tendo em vista a grande semelhança das questões jurídicas. 
IV – Nas controvérsias atinentes à incidência da contribuição social a cargo do empregador sobre as férias gozadas, a aplicação da sistemática da repercussão geral deverá ocorrer com base nos Temas 20 (RE 565.160/SC) e 985 (RE 1.072.485-RG/PR). 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 38041, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16 de setembro de 2020)
Desse modo, razões de segurança jurídica e isonomia recomendam a suspensão da tramitação do processo de origem até a definição da amplitude temporal da tese firmada no RE 1.072.485 (Tema 985).

3. Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo n. 0004082-41.2013.4.03.6130 e determinar o sobrestamento do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485, ocasião em que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deverá rejulgar a causa à luz do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no exame do recurso.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente